Tribunal: STF
Processo: Rcl 51107
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada pela Prosegur Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região nos autos do Processo 0000634-73.2019.5.08.0004.



    A reclamante alega desrespeito ao que foi decidido por esta Suprema Corte no julgamento conjunto da ADC 58/DF e ADC 59/DF.



    Narra o seguinte:



    “A parte exequente da Ação de Execução de Certidão de Crédito Judicial 0000634-73.2019.5.08.0004, a ajuizou, perseguindo a execução do título executivo judicial estabelecido na Ação Coletiva 0010042-95.2013.5.08.0005; notadamente a liquidação e execução de diferenças de horas extras e intrajornadas pagas em contracheques; e honorários advocatícios.



    Buscou, todavia, a utilização do IPCA-E como índice de correção monetária.



    Seguida a marcha processual, com as correlatas decisões monocráticas e colegiadas, a Colenda 1º turma, do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, determinou a aplicação do índice TR, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês.



    Mesmo tendo sido instigada a observar os exatos termos da decisão proferida em ADC’s 58 e 59; e até mesmo por disciplina judiciárias, foram opostos Embargos Declaratórios, que, além de terem sido afastados, acabaram por gerar ao jurisdicionado uma multa de 2% sobre o valor da causa atualizado [...]” (pág. 2 da petição inicial).



    Sustenta que,



    “[...] além de ter afastado a TR + 1% como baliza geral, a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal determinou que a) devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; e b) devem ser adotados os parâmetros fixados neste julgamento (IPCA + Selic) nas sentenças transitadas em julgado que não tenha sido consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)” (pág. 6 da petição inicial).



    Argumenta, ademais, que



    “[...] a sentença transitada em julgado faz simples consideração de critérios legais. A sentença transitada em julgado (exequenda) NÃO ADOTOU EXPRESSAMENTE, na sua fundamentação ou no dispositivo, A TR (OU O IPCA-E), muito menos os juros de mora de 1% ao mês, pelo que deveriam ser aplicados “os parâmetros fixados” pelo C. STF (IPCA na fase pré-judicial e Selic na fase judicial; sem juros moratórios extras)”  (pág. 7 da petição inicial, sem os grifos do original).



    Formula os seguintes pedidos:



    “a) A concessão da LIMINAR, em razão da urgência em evitar maiores riscos ao processo e ao judiciário brasileiro, para que seja CASSADA a decisão quanto ao índice proferida nos autos da Execução de Certidão de Crédito Judicial nº 0000634-73.2019.5.08.0004, relatada pela desembargadora Suzy Elizabeth Cavalcante Koury, e proferida pela 1ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 8º Região, que flagrantemente afrontou decisão do STF.



    b) Ao final, seja julgada procedente o pedido formulado na presente Reclamação, com fundamento no art. 161, III, do RISTF, para CASSAR a decisão proferida nos autos da Execução de Certidão de Crédito Judicial nº 0000634-73.2019.5.08.0004, relatada pela desembargadora Suzy Elizabeth Cavalcante Koury e proferida pela 1ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 8º Região, que afrontou à decisão do STF nos autos das ADCs 58 e 59” (pág. 16 da petição inicial). 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015. 



    Quanto ao pedido liminar, faz-se necessária a análise de seus requisitos autorizadores, quais sejam, a plausibilidade jurídica do pedido (fumus boni iuris) e a verificação de que a demora na prestação jurisdicional possa gerar prejuízo de difícil reparação ao requerente (periculum in mora). 



    Observo, em exame perfunctório, próprio dessa fase processual, assistir razão à reclamante quanto ao pedido liminar, porquanto presentes os mencionados requisitos. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 58/DF e 59/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 5.867/DF e 6.021/DF, relator o Ministro Gilmar Mendes, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados. A propósito, transcrevo da ementa do acórdão:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    […]



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes” (grifei).



    A seu turno, o Tribunal reclamado, ao julgar o agravo de petição, consignou o seguinte:



    “Ementa: REJULGAMENTO. TESE JURÍDICA FIXADA PELO STF NO ADC 58. ATUALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS TRABALHISTAS. ADEQUAÇÃO. Ante a tese jurídica fixada pelo E. STF, no julgamento da ADC 58, adequa-se a decisão anteriormente proferida, determinando que a atualização monetária do crédito do reclamante, no presente processo, será realizada pela TR, com juros moratórios de 1% ao mês, em consonância com as Súmulas de nº 200, 211 e 383 do C. TST e artigo 883 da CLT” (pág. 1 do documento eletrônico 8 – grifei).



    Nesse contexto, em uma análise superficial, verifico que a decisão reclamada, ao aplicar a modulação de efeitos, violou a autoridade do que foi decidido no paradigma elencado. Isso porque a sentença condenatória na Ação Coletiva 0010042-95.2013.5.08.0005, que originou o processo de execução definitiva ora examinado, aparentemente não fixou índices expressos de juros e de correção monetária.



    Outrossim, vislumbro risco de irreversibilidade dos atos que serão praticados por consequência do ato reclamado.



    Sem prejuízo, portanto, de nova apreciação da matéria quando houver o julgamento definitivo desta reclamação, reconheço que estão presentes o fumus boni juris e o periculum in mora.



    Isso posto, defiro parcialmente a liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado na parte em que fixou o índice de correção monetária e os juros de mora, até que sobrevenha decisão final de mérito nesta reclamação, podendo a execução prosseguir quanto às parcelas incontroversas.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região.



    Requisitem-se informações, conforme o art. 989, I, do CPC/2015.



    Cite-se o beneficiário para, querendo, contestar a reclamação no prazo de 15 dias (art. 989, III, do CPC). 



    Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de dezembro de 2021. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator